Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-63.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001714-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 237.193.709-68 (AGRAVANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3299-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RUBENS ALBERTO ORSOLINI NICOLOSI - CPF: 438.576.808-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL RURAL PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - LAUDO DE AVALIAÇÃO DETALHADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A hipótese de realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

II – Quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação deverá fundamentar o pedido de forma prática, não sendo bastante a manifestação genérica do simples inconformismo.

III -
É
pacífico que o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a reavaliação por perito, mormente por não haver qualquer prova contumaz da incorreção do procedimento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PEREIRA DA COSTA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 0000027-25.1995.8.11.0018, manejada pelo BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu a reavaliação do bem imóvel penhorado e manteve o leilão designado para os dias 18 de fevereiro e 04 de março de 2021.

Para tanto, o agravante, em apertada síntese, insiste que o leilão deve ser suspenso, pois o bem imóvel que lhe foi penhorado e que está em vias de ser expropriado foi subavaliado pelo oficial de justiça, sem qualquer critério técnico e sem que as benfeitorias que existem na área fossem devidamente descritas no auto de avaliação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que, a hipótese de realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 873.

É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Contudo, quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação deverá fundamentar o pedido de forma prática, não sendo bastante a manifestação genérica do simples inconformismo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1
. Mera inconformidade da parte com o resultado da perícia não leva ao refazimento desta, sob pena de invariavelmente se ter que realizar duas perícias em todos os processos, na medida em que, por lógica, a conclusão da prova técnica sempre deixará insatisfeito um dos litigantes.
2. Renovação do ato probatório que, nos termos dos artigos 437 e 438 do CPC, só se justifica se aquele primitivamente realizado não for suficientemente esclarecedor, por omissão e/ou inexatidão de seu resultado. 3. Caso em que o expert elaborou laudo claro, com suas devidas especificações, e respondeu pontualmente aos quesitos dos litigantes. 4. Natureza do acidente que, a toda a evidência, não interfere na avaliação médica. Negado seguimento ao recurso.(Agravo de Instrumento, Nº 70057182610, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 28-10-2013)

Assim, sob esse aspecto, não se verifica nenhum dos requisitos que permitiriam a realização de nova avaliação, sobretudo porque o laudo de avaliação apresentado no id nº 75088950, descreveu com minúcias o bem penhorado para satisfação do crédito executado, considerando não apenas os detalhes das áreas, mas, também o valor médio da área praticado na região em que localizada.

Acerca da irresignação do recorrente é pacífico que o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a reavaliação por perito, mormente por não haver qualquer prova contumaz da incorreção do procedimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA E DECIDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORIZAÇÃO OU DEFASAGEM NO VALOR DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado, não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excecional. Recurso desprovido. (N.U 1004563-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Assim, não restando demonstrada nenhuma das hipóteses ensejadoras de nova avaliação do bem penhorado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021